Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-69.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E INJÚRIA QUALIFICADA. PESSOA IDOSA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de injúria qualificada, mostra-se incabível a absolvição do acusado. No crime de injúria qualificada contra o idoso, o ofensor atinge a hora de determinada pessoa, valendo-se de elementos referentes à condição de pessoa idosa. A utilização de expressão pejorativa, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, restou demonstrada nos autos, sendo incabível a absolvição ou desclassificação para injúria simples. Não se exige ânimo sereno para a configuração dos crimes de ameaça e de injúria. O comportamento da vítima que registra ocorrência policial e solicita medidas protetivas de urgência demonstra que a conduta do acusado foi capaz de causar temor e abalar a sua tranquilidade. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo dispensada prova de sua ocorrência (tema 983). A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como a disciplina prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual não merece ser afastada ou reduzida.